Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-39.2015.8.11.0030
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 0001595-39.2015.8.11.0030
Origem: VARA ÚNICA DE NOBRES/MT
Recorrentes: ADRIANA ANGE RIBEIRO e MUNICÍPIO DE NOBRES
Recorrido: ADRIANA ANGE RIBEIRO e MUNICÍPIO DE NOBRES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO DE NOBRES. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. PROGRESSÃO DE CARREIRA E DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO CABÍVEIS. TESE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FÉRIAS VENCIDAS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO PELA MUNICIPALIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ENTE MUNICIPAL.
Cuida-se de ação em que a demandante ADRIANA ANGE RIBEIRO, no cargo de Agente Comunitária de Saúde, sustenta que possuía contrato temporário com o Município de Nobres de 02/02/1999 a 29/02/2012 quando passou a ser efetivada pelo Decreto 013/2012 e o vínculo jurídico-administrativo para estatutário. Em razão disso postula pelo recebimento de verbas a título de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional referente aos períodos de 2009/2012, bem como diferença salarial e progressão nos termos do reajuste previsto pela Lei n. 984/2006.
2. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Dos autos, verifica-se que a parte autora celebrou contrato temporário de trabalho com o MUNICÍPIO DE NOBRES para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo sido o contrato prorrogado sucessivamente até a regularização de sua situação jurídica por meio do Decreto n° 013/2012 de 29/02/2012, em que tornou a demandante efetiva com fundamento na Lei Municipal 1.022/07, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.
4. É cediço que com o advento da Emenda Constitucional no. 51/2006, de 14/2/06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, (Artigos 1o e 2o, Parágrafo único1).
5. Nesse diapasão, tendo a EC 51/2006 reconhecido a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, gerou a transmudação do vínculo da servidora Recorrente/Recorrida de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei no 8036/90, somente assegura o depósito de aludida verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, o que não é o caso.
6. Destarte, considerando que a contratação da servidora e as respectivas prorrogações não foram ilegais, ante as disposições insertas na EC 51/2006, não há se falar em direito da servidora no recebimento do FGTS no período anterior a sua estabilização. A propósito, litteris:
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO DE MUNICÍPIO DE DOM AQUINO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE MANOEL DA GUIA DE PAULA CONHECIDO E DESPROVIDO.
A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei no 8036/90. Número Único:0002024-57.2016.8.11.0034 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço] Relator: Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA Data da sessão: Cuiabá-MT,31/10/2019
7. Outrossim, no que tange ao pedido autoral de afastamento do reconhecimento da prescrição do pleito de progressão de carreira nos termos da Lei 984/2006 e, via de consequência, a diferença salarial, não assiste razão a demandante. Isso porque é entendimento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal, amparado pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal que verbas e direitos devidos a partir da restruturação da carreira são fulminados pela prescrição no próprio fundo do direito.
8. Nesse sentido, o Recurso Extraordinário 561.836-RN2 em sede de repercussão geral fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais. Destarte, o marco inicial o prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor e, a partir de então, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão. A propósito, averbe-se jurisprudência emanada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
9. Nesse sentido, considerando que a reestruturação da carreira da parte Autora ocorreu em março de 2006 e a presente demanda foi proposta em 14/09/2015, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito é medida que de rigor se impõe, tal como decidido pelo Juízo de origem.
10. Por outro lado, em relação ao pedido formulado pela municipalidade para reconhecimento da prescrição do pedido autoral referente a férias do período aquisitivo de 2009/2010, não merece acolhimento. Isso porque conforme precedentes da Corte Superior, a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas e seu terço constitucional, tem início com o ato da aposentadoria do servidor. Destarte, não ocorrendo à aposentadoria da servidora demandante, pode-se perfeitamente discutir e cobrar férias vencidas e supostamente não pagas, por se tratar de direito social. REJEITO, pois, a aludida preliminar.
11. No entanto, denota-se das fichas funcionais colacionadas na exordial que o Município Recorrente/Recorrido logrou comprovar o adimplemento das férias e terço constitucional referente aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012. Portanto, deve ser afastada a condenação imposta referente aos aludidos períodos aquisitivos (2010/2011 e 2011/2012), devendo ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento das férias + terço constitucional referentes ao período aquisitivo de 2009/2010.
12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
13. Inadmissível à condenação das partes a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do ente municipal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001595-39.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA ANGE RIBEIRO - CPF: 784.956.871-00 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA SERVIDORA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022